Tribunal: STF
Processo: HC 234420
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TORTURA, SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PEDIDO DE EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP): PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 850.798/TO.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados e presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 1º, inc. I, al. “a”, da Lei nº 9.455, de 1997 (tortura), 148, § 2º (sequestro qualificado pelo grave sofrimento físico e moral), e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos imputados aos pacientes se referem a 13/08/2021, tendo sido a prisão decretada apenas em março de 2023, ou seja, somente 19 meses depois. Ressaltam a ausência de complexidade das investigações. Destacam que o corréu acusado de ser o mandante dos crimes encontra-se solto, pois beneficiado com a concessão da ordem de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça estadual (Habeas corpus nº 00044016320238272700), justamente em razão da ausência de contemporaneidade da medida. Dizem viável a extensão do benefício, ainda que de ofício, destacando ser idêntica a situação do paciente.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. No tocante à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    7. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC n° 223.538-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 25/05/2023).



    8. Na espécie em análise, eis os principais trechos da decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau que resultou na prisão preventiva dos pacientes:



    “Nesta etapa preliminar, as provas inquisitoriais apontam que os indiciados estariam envolvidos em episódios violentos de conflito agrário na região do Loteamento das Serras Gerais.



    Conforme consta dos autos, tal conflito envolve dois grupos que brigam, mediante atos violentos armados, pela posse de área de, aproximadamente, três mil hectares, localizada na zona rural de Rio da Conceição/TO.



    Ainda, há fortes indícios de que o polo composto por DIEGO HENRIQUE possui íntimo envolvimento com policiais militares e civis, esses pertencentes à Delegacia de Dianópolis/TO.



    Logo, a prisão cautelar desse indivíduo deve ser decretada para a garantia da ordem pública, uma vez que restou demonstrado o risco de reiteração delitiva, tendo em vista o histórico dos conflitos referidos nesta peça e a patente escalada de violência que resultou nos crimes em questão.



    No caso em comento, ainda, denota-se a elevada gravidade em concreto dos delitos, consubstanciada no modus operandi da quadrilha integrada pelos três policiais militares do BPCHOQUE representados, que abordaram a vítima; vendaram-lhe os olhos; agrediram-lhe com vários golpes tipo ‘panadas’ de facão nas costas e na ponta dos pés, após amarrarem-na em uma árvore durante os atos de tortura.



    Bem assim, o sequestro, após a sessão de tortura suprarreferida, desenrolou-se por várias horas, até o momento em que entenderam por bem deixá-la abandonada às margens da rodovia, em ponto próximo ao município de Novo Alegre/TO.



    Tal crime objetivou, como até então apurado, a obtenção de informações a respeito dos patrões da vítima, como ainda sobre a existência eventual de armas de fogo na propriedade rural violada, contando-se, para tanto, inclusive, com acesso forçado ao telefone celular da vítima.



    Ademais, como se não bastasse a gravidade em concreto do crime de tortura e cárcere privado, os indiciados são policiais militares de batalhão especial da Polícia Militar do Tocantins, pelo que deveriam pautar suas condutas na defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos, uma vez que integram corporação de relevante papel constitucional à serviço da segurança pública.



    De mais a mais, tal fato demonstra o elevadíssimo grau de periculosidade dos autores e a desaprovação acentuada de suas condutas, haja vista que possuem pronto acesso a diversos tipos de armas de fogo, treinamento especializado, como ainda agem em nome do Estado, o que traz acentuada intranquilidade e sensação de insegurança ao meio social e à vítima.” (e-doc. 4, p. 17-18).



    9. Ao analisar pedido da defesa de revogação das custódias, baseado na alegação de ausência de contemporaneidade, o Magistrado as manteve sob os seguintes fundamentos:



    “É que os motivos que os levaram à prática criminosa ainda estão presentes, quais sejam, exercer ilegalmente a ‘segurança possessória’ armada em favor de DIEGO HOSKEN e ATAÍDES MELO em áreas sob litígio no Estado do Tocantins, bem como afugentar seus ‘adversários’, mediante a prática de atos de violência.



    O que de fato ocorreu, uma vez que, conforme apontado pela autoridade policial e pelo membro do Ministério Público, os requerentes conseguiram afugentar a última pessoa que teria restado na sede da Fazenda Conceição, bem como fizeram cessar qualquer reação mediante a intimidação e o elevado temor gerado pela liberdade destes.



    Nesse sentido, resta cristalino que os motivos que ensejaram o decreto prisional dos requerentes ainda permanecem hígidos, robustos e contemporâneos, em face do elevadíssimo grau de periculosidade dos requerentes, conforme já esposado, bem como pelo fato de, por se tratarem de policiais militares de batalhão especializado, possuem pronto acesso a armas de fogo e treinamento especializado, o que concretamente indica o risco à ordem pública contemporaneamente.



    Cediço que as prisões cautelares são regidas pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que só podem ser alteradas ou revogadas se sobrevier mudança nas circunstâncias que fundamentaram sua decretação.” (e-doc. 3, p. 6, grifos nossos).



    10. No julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça salientou:



    “A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, uma vez que os pacientes, em tese – ignorando a sua função de agentes de segurança pública – sequestraram e torturaram a vítima (funcionário de uma fazenda), em ato coordenado em um grande conflito de terras marcado pela ocorrência de diversos episódios de violência, como constatado na investigação preliminar. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. No mesmo sentido:



    (...)



    Por fim, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. Os fatos são complexos e as investigações se desenrolaram de forma regular, com o deferimento de medidas cautelares, ordens de missão e colheitas de depoimentos testemunhais. As medidas probatórias cautelares deferidas demandam tempo e devem ser efetivadas de forma regular, de modo a resguardar os direitos e garantias individuais dos indivíduos investigados. Nesse sentido: (...)” (e-doc. 2, p. 6-8, grifos nossos).



    11. Nesse contexto, observa-se que as instâncias ordinárias concluíram indispensável a custódia para garantir a ordem pública, levando-se em conta a gravidade concreta dos crimes, demonstrada pelo modus operandi — integração a grupo criminoso responsável pela prática de delitos em contexto de conflitos agrários, tendo vítima sido amarrada em uma árvore, com os olhos vendados e agredida com golpes de facão nas costas e na ponta dos pés; mantida em poder dos acusados por várias horas, foi, em seguida, deixada às margens de uma rodovia —, e o risco de reiteração delitiva, presente o histórico de disputas por terras na região. A fundamentação mostra-se consentânea com a ordem jurídica. 



    12. Lado outro, ressaltou-se a permanência dos motivos que ensejaram as custódias, pois os pacientes, policiais militares de batalhão especializado, exerceriam ilegalmente a segurança privada de áreas sob litígio no Estado do Tocantins, afugentando adversários mediante a prática de atos de violência. 



    13. Desse modo, diante da persistência do risco à ordem pública que justificou a imposição da medida cautelar, notadamente a possibilidade de reiteração criminosa, tem-se evidenciada a atualidade das custódias.



    14. Quanto ao pleito de extensão de decisão que teria revogado a prisão de corréu, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que não possui competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. A esse respeito, cito ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE NÃO AFERÍVEL DE PRONTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 580 DO CPP. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.(...) 3. Quanto à suposta violação ao art. 580 do CPP, inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 206.204-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16-11-2021, p. 10/01/2022).



    15. Ainda que assim não fosse, sequer consta nos autos o inteiro teor da decisão proferida em favor do suposto mandante dos delitos, o que impede concluir-se que os pacientes estão na mesma situação jurídica.



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator